Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710471-42.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE LUZIA RICARDO RODRIGUES, ELIANE MARCIA DE SANTANA, ELIANE RIBEIRO SARRAFF, ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, ELIAS BISPO DOS ANJOS, ELIAS DE SOUSA MARTINS, ELIAS RIBEIRO DA ROCHA, ELIANE SILVA DAMASCENO, ELIAS DE MOURA RAMOS, ELIANE RIBEIRO DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta por ELIANE LUZIA RICARDO RODRIGUES E OUTROS, contra sentença da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). O juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pois os exequentes não cumpriram o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda (ID 41537552). Em decisão, foi determinada a suspensão do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF, de modo que devia prevalecer o prazo ocorresse primeiro. Certificado do transcurso do prazo de seis meses, os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Como já pontuado (ID 42316194), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. O referido processo ainda não foi definitivamente julgado. Nesse sentido, determino que o feito permaneça suspenso até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Publique-se. Intime-se Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator